Tribunal: TJBA
Processo: 8141647-23.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-11
Data de publicação: 2025-12-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8141647-23.2023.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: CAIXA CONSORCIOS S.A. ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS Advogado(s): KARINNE ALVES DE LUCENA DUARTE APELADO: DANIELA SANTOS DA SILVA Advogado(s):JOSE MUNZER BRAIDE FILHO, JOSE MUNZER BRAIDE NETO ACORDÃO Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONSÓRCIO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADA. VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO. PROPAGANDA ENGANOSA. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. NULIDADE CONFIGURADA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA E SOLIDÁRIA DE TODOS OS INTEGRANTES DA CADEIA DE CONSUMO. RESTITUIÇÃO IMEDIATA DO VALOR PAGO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. VALOR ADEQUADO E PROPORCIONAL AO CASO CONCRETO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. I. Caso em exame 1. Recurso de apelação interposto por administradora de consórcios contra sentença que reconheceu vício de consentimento na contratação, declarou rescindido o contrato, determinou devolução integral dos valores pagos, e fixou indenização por danos morais em R$ 5.000,00 (cinco mil reais). II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em: (i) verificar se a administradora possui legitimidade passiva, considerando que a negociação foi conduzida por empresa intermediária; (ii) verificar a existência de vício de consentimento na adesão da autora ao contrato discutido nos autos, notadamente quanto ao valor das parcelas do consórcio contratado; (iii) verificar se é devida a restituição dos valores de forma imediata; (iv) verificar se há elementos para a condenação ao pagamento de danos morais. III. Razões de decidir 3. A Apelante não pode se eximir da responsabilidade, pois, nos termos dos arts. 14 e 34 do CDC, o fornecedor responde objetivamente pelos atos de seus prepostos. A conduta da empresa violou os deveres de informação e transparência previstos no CDC, especialmente nos arts. 6º, III, IV e VI; 37, §1º e §3º; 39, IV e V; e 51, IV e XV. 4. As provas documentais, especialmente mensagens e áudios, demonstram que o contrato apresentado à consumidora diverge das condições inicialmente informadas, sobretudo quanto ao valor das parcelas, uma vez que os valores consignados no contrato foram divergentes do quanto acordado. 5. Está configurado o vício de consentimento, o que autoriza a anulação do contrato e impõe a devolução integral dos valores pagos, nos termos do art. 182 do Código Civil. 6. O dano moral resta configurado não apenas pela frustração de uma expectativa legítima, mas também pela indução a erro que atingiu a esfera da dignidade da consumidora. O valor fixado atende aos critérios de proporcionalidade e razoabilidade. IV. Dispositivo e tese 7. Preliminar rejeitada. Sentença mantida. Recurso conhecido e improvido. Tese de julgamento: "1. A administradora de consórcios responde solidariamente quando a contratação ocorre sob sua denominação, com violação dos deveres de informação e transparência previstos no Código de Defesa do Consumidor. 2. A contratação mediante indução a erro em relação ao valor da parcela pactuada configura vício de consentimento, ensejando rescisão e devolução integral dos valores. 3. Caracteriza dano moral a conduta que ultrapassa o mero descumprimento contratual e atinge a dignidade do consumidor." _________ Dispositivos relevantes citados: art. 6º, incs. III, IV e VI e arts. 37, §1º e §3º, 39, IV e V, e 51, IV e XV do Código de Defesa do Consumidor; art. 138, art. 139, I e art. 182, do Código Civil. Jurisprudência relevante citada: TJ-BA, Apelação nº 8056222-28.2023.8.05.0001, Terceira Câmara Cível; TJ-BA; TJ-BA, Apelação nº 8000220-34.2021.8.05.0122, Quarta Câmara Cível. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 8141647-23.2023.8.05.0001, tendo como Apelante Caixa de Consórcios S/A Administradora de Consórcios e Apelada Daniela Santos da Silva, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em rejeitar a preliminar, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto condutor. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente/Relator